Tribunal: TJDFT
Processo: 0740975-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. REMOÇÃO. VEDAÇÃO. TÉRMINO. PRAZO. PURGAÇÃO. MORA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RESTRIÇÃO JUDICIAL. BAIXA. CONDICIONAMENTO. CITAÇÃO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de tutela provisória de busca e apreensão, determinou que a retirada da restrição do veículo constante do sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) ocorra somente após a citação do agravado, condicionou a expedição de novos mandados à comprovação da localização do veículo e vedou a remoção do bem para outra unidade da federação antes do término do prazo de purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar o acerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, mas vedou a remoção do bem para outra unidade da federação antes do término do prazo de purgação da mora; (ii) verificar a possibilidade de baixa da restrição judicial do veículo apreendido por meio do Sistema de Restrições sobre Veículos Automotores (RenaJud), independentemente da citação do devedor fiduciário; e (iii) verificar se a expedição de novo mandado de busca e apreensão está condicionada à apresentação de prova material que aponte a localização efetiva do bem móvel a ser apreendido

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário somente após oportunizar-se a quitação do débito e a restituição do bem ao devedor fiduciário no prazo de cinco (5) dias contados da execução da liminar.
4. A determinação judicial de manutenção do veículo no Distrito Federal até o fim do prazo legal para purgação da mora possui natureza acautelatória e assegura a efetividade do exercício da faculdade outorgada ao devedor pelo art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. O Juiz deve inserir diretamente a restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao decretar a busca e apreensão de veículo, bem como retirar essa restrição após a sua apreensão, caso tenha acesso à base de dados referida.
6. Inexiste qualquer exigência para a retirada do gravame após a apreensão do veículo. A imposição de restrições ou condições para a alienação do veículo após a consolidação da propriedade é impossível.
7. Inexiste previsão legal para a determinação de comprovação da localização exata do automóvel a ser apreendido. Trata-se de imposição que agrava sobremaneira o ônus atribuído ao credor, uma vez que o bem em questão caracteriza-se pela sua facilidade de locomoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. O credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem antes da consolidação dominial. O bem, portanto, deve permanecer disponível para restituição caso o devedor fiduciante exerça a faculdade legal de quitação integral do débito. 2. Inexiste previsão legal de exigência de citação prévia do devedor fiduciário para que o prazo de purgação da mora inicie-se e a propriedade consolide-se no patrimônio do credor. Isso ocorre com a mera apreensão do bem e o escoamento do prazo de cinco (5) dias previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige a indicação da localização exata do veículo objeto da ação de busca e apreensão como condição para o desentranhamento de mandado para cumprimento de liminar”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o, §§ 1o, 2o, 3o, 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 722/STJ; TJDFT, AI 0737077-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 8.3.2023; TJDFT, AI 0735517-58.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 12.8.2021; Súmula no 29/TJDFT; TJDFT, AI 0716173-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 11.9.2024; TJDFT, AI 0710905-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 15.8.2024.